Tribunal: TJBA
Processo: 8007614-72.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão julgador: CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007614-72.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: RAFAELA CERQUEIRA COUTINHO MORAIS Advogado(s): APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA OU ALTERNATIVAMENTE, O BENEFÍCIO DE AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO. PERÍCIA JUDICIAL CONSTATA A AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE PARA SUA ATIVIDADE HABITUAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DITADOS NOS ARTS. 42 E 59 DA LEI 8.213/91. APELAÇÃO IMPROVIDA. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação 8007614-72.2018.8.05.0001 em que o apelante RAFAELA CERQUEIRA COUTINHO MORAIS e apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, nos termos do voto do relator, parte integrante deste acórdão, em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, pelas razões adiante expostas.